Tribunal: TJMT
Processo: 0006325-13.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006325-13.2018
APELANTES: JOSE ARMANDO ARGENTA.
APELADOS: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL E OUTRO
Vistos.
Em razão do aditamento do recurso de apelação, previsto no §4o do art. 1.024 do CPC, intimem-se os apelados, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões ao apelo de Id. 66814971.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR